Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700146-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 AGRAVADO: MIS METODO INFORMATICA E SISTEMAS S/A D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar se permanece o interesse no prosseguimento do agravo de instrumento em tela, tendo em vista a decisão de ID no 112364538, do processo de referência. Publique-se. Brasília, DF, 25 de março de 2022 01:38:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator